Tribunal: TJES
Processo: 5009014-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009014-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGGO LEAL DE CASTRO
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5009014-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE: HIAGGO LEAL DE CASTRO

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. CONDUTOR HABITUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENCA REFORMADA.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça requerido pelo Recorrente, posto anexa a declaração de hipossuficiência financeira (ID 30864674).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, que conduzia veículo na condição de condutor eventual quando se envolveu em um acidente. Após o acidente a ré se negou a cobrir o sinistro, mesmo que a apólice cobrisse acidentes com condutores ocasionais. Esclarece, ainda, que contratou o seguro, mesmo que sua tia figurasse como segurada e proponente do contrato em questão. Com o acidente, alega que desembolsou o pagamento dos danos materiais acarretados ao proprietário do outro veículo envolvido no acidente. Em razão disso, pede que a ré seja condenada a cumprir o contrato de seguro, com o ressarcimento dos valores que pagou e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

O Recorrente irresignado interpõe recurso alegando, em síntese, que a segurada, tia do Recorrente, contratou expressamente a cobertura para condutor ocasional, sendo o Recorrente a figura do condutor ocasional.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a seguradora Recorrida não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou, de forma suficiente, em juízo, que o Recorrente era o alegado condutor principal.

Na instrução processual o depoimento colhido em sindicância administrativa poderia ter sido corroborado sob o crivo do contraditório e não foi. Além disso, houve expressa contratação de cobertura para condutor ocasional.

Pela análise das Condições Gerais, será considerado como principal condutor habitual, a pessoa mais jovem que utiliza o veículo por mais que 15% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 1 (um) dia, conforme segue:

CONDUTOR HABITUAL DO VEÍCULO: Pessoa detentora de Carteira de Habilitação em dia e legalmente válida para condução do veículo da categoria tarifária do bem segurado, que é o único condutor ou utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 6 (seis) dias. Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como principal condutor habitual, a pessoa mais jovem que utiliza o veículo por mais que 15% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 1 (um) dia. Para ser considerado um dos condutores do veículo segurado, é necessário que o tempo de utilização diário seja superior a 1 hora. Entende-se como tempo de utilização o período que o condutor utiliza ou tem a disposição o veículo (período total que o veículo está em movimento ou estacionado). Quando não for possível identificar o principal condutor habitual, devem ser considerados os dados do condutor mais jovem. CONDUTOR OCASIONAL DO VEÍCULO: Pessoa que, comprovadamente, utiliza o veículo segurado, de forma esporádica, eventual, não costumeiras ou acidentais, durante seu tempo de circulação.

À vista disso, compreendo que é devida condenação da Requerida na obrigação de fazer, no sentido de reconhecer a obrigação contratual da Ré, e ao pagamento do valor pago pelo Autor, relativos aos danos do veículo do terceiro, na importância de R$ 11.973,74 (onze mil novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), corrigidos desde a ocorrência do acidente;

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Considerando as consequências da ação da requerida, concluo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente à compensação pretendida na hipótese.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO e CONDENO a Requerida na obrigação de fazer, no sentido de reconhecer a obrigação contratual da Ré, e ao pagamento do valor pago pelo Autor, relativos aos danos do veículo do terceiro, na importância de R$ 11.973,74 (onze mil novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), corrigidos desde a ocorrência do acidente, bem como CONDENO o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)